Tribunal: TJDFT
Processo: 0750299-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0750299-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO, ALEXANDRE IZAIAS BATISTA, ARI CARLOS ARRUDA, CARLOS AUGUSTO MONTEIRO MESQUITA, CRISTIANE SALDANHA SANTOS, HENIO CESAR RODRIGUES PASSOS, JOAO FLAVIO GURJAO MADUREIRA, MARCOS AURELIO LUIZ REZENDE, MONISE TORRES DE SA, VILAGRAN CAMPOS DE MELO ATTIE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se Alcemiro Carvalho de La Torre Filho, Alexandre Izaias Batista, Ari Carlos Arruda, Carlos Augusto Monteiro Mesquita, Cristiane Saldanha Santos, João Flávio Gurjão Madureira, Marcos Aurélio Luiz Rezende, Monise Torres de Sá, Vilagran Campos De Melo Atttie, Riedel Resende e Advogados Associados para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Departamento de Trânsito do Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator